Tribunal: STF
Processo: ARE 1430864
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. INC. I DO ART. 57 DA LEI N. 9.615/1998. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO CITRA PETITA – ACOLHIMENTO PARCIAL – INTEGRAÇÃO DO JULGADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - LEI PELÉ – ART. 57, I, ‘A’ DA LEI 9.615/98 – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO MENSAL – BASE DE CÁLCULO – DECOTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO” (e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do § 2º do art. 149 e o art. 170 da Constituição da República (e-doc. 41).



    Pede “que esse E. STF declare a inconstitucionalidade da exação instituída pelo artigo 57, inciso I, alínea ‘b’, da Lei Pelé, visto que a sua manutenção viola os preceitos dos artigos 149, § 2º, inciso III, alínea ‘a’ (rol exaustivo, conforme consignado no RE nº 559.937) e 170, ambos da Constituição da República de 1988 – julgando, por conseguinte, improcedentes os pedidos iniciais” (fl. 11, e-doc. 41).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 45).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “toda a tese do Clube Atlético Mineiro tangencia a controvérsia de que acometia-se grave erro ao declarar a constitucionalidade da exação, apenas porque hipoteticamente se enquadra na moldura do artigo 149, da Constituição da República. Ou seja, traz novas considerações, a partir de novos pressupostos (inclusive a jurisprudência desta própria Corte Constitucional), acerca da inconstitucionalidade do artigo de lei ora ventilado” (fls. 4-5, e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A despeito da menção equivocada ao inciso do artigo cuja inconstitucionalidade pretende ver declarada, e das alegações quanto a ‘pertinência entre valor da transferência nacional ou internacional’ (base de cálculo) e o conceito de valor da operação, que não se amoldam ao caso em espeque, passo à análise da prefacial, haja vista que várias questões trazidas no mérito estão intrinsecamente relacionadas à (in)constitucionalidade da norma. 



    Preceitua o art. 149, do CF: (...)



    Por sua vez, o art. 57, da Lei 9.615/98, com as alterações promovidas pela Lei 12.395/11 (recentemente revogado pelo art. 9º, da Lei 14.114/21), assim previa: (...)



    A matéria posta em exame não é nova, já tendo, os aludidos regramentos legais, sido submetidos de várias Câmaras deste egrégio Tribunal de Justiça, sendo sua inconstitucionalidade afastada por decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 710133, restando o julgado assim ementado” (fls. 14-16, e-doc. 23).



    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou a constitucionalidade da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no inc. I do art. 57 da Lei n. 9.615/1998. Assim, por exemplo:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XVII E XXII, 146, III, 149 E 217, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. DIREITOS DE PROPRIEDADE E LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. AUTONOMIA DESPORTIVA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como desnecessária a vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte. 2. Esta Suprema Corte já decidiu que a autonomia das entidades desportivas não possui caráter absoluto, encontrando limites no ordenamento jurídico. Precedente: ADI 2.937, Rel. Min. Cezar Peluso. 3. As instâncias ordinárias decidiram a questão da arrecadação do tributo com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.241.924-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 57, I, DA LEI 9.615/1998. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.341.392-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.11.2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI N. 9.615/1998 (LEI PELÉ). CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ATUAÇÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A competência para atuação monocrática do Relator tem fundamento tanto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal quanto no Código de Processo Civil. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.270.832-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.402.452, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.9.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.355.624, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.11.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.368.958, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.3.2022.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora